Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-31.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VERA REGINA BERTE DOS SANTOS - CPF: 866.488.701-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DO EXECUTADO DOS CADASTROS DE DEVEDORES – COROLÁRIO LÓGICO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inexistindo qualquer notícia acerca da satisfação da dívida pelo devedor, ou qualquer outra decisão em sede de embargos, que por seu resultado tenha suspendido ou mesmo extirpado a dívida executada, não há nada que recomende a retirada do nome do devedor do cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1001701-53.2020.8.11.0015, opostos por VERA REGINA BERTE DOS SANTOS, apesar de ter indeferido o almejado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte embargada proceda com a exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao título executivo discutido na lide.

Para tanto, aduz a agravante que a manutenção do nome da agravada nos cadastros de devedores é inerente ao próprio feito executivo, de modo que, uma vez não atendidos os pressupostos da liminar de efeito suspensivo do processo principal, também não deve ser atendida no pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, porém, deferiu o pedido para que a embargada, ora recorrente, proceda com a exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao título executivo discutido na lide.

Segundo a agravante, a inscrição do devedor no cadastro de devedores é corolário lógico do processo de execução, máxime quando aos embargos à execução não foi atribuído o almejado efeito suspensivo, apto a fazer cessar os efeitos da execução em curso.

Com razão a recorrente.

É que, a inscrição do devedor no cadastro de devedores é ato inerente ao próprio feito executivo, na busca do crédito exequendo.

A questão inclusive está disciplinada no código de processo civil, que está disposto na seguinte forma.

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3o
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
.

§ 4o
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo
.

Dessa feita, inexistindo qualquer notícia acerca da satisfação da dívida pelo devedor, ou qualquer outra decisão em sede de embargos, que por seu resultado tenha suspendido ou mesmo extirpado a dívida executada, não há nada que recomende a retirada do nome do devedor do cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - NÃO CABIMENTO - EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o art. 921, do CPC/2015, não há falar em suspensão da execução se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, como in casu. É descabida a pretensão de prestação de caução, a uma, porque a lei processual não traz nenhuma exigência nesse sentido, sobretudo por se tratar de execução definitiva; a duas, porque a agravada/exequente é empresa reconhecidamente solvente. A negativação do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor e não pode ser vedada quando comprovada a existência de débito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0620.14.004035-8/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2016, publicação da súmula em 26/07/2016)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar os efeitos da decisão de base que determinou a retirada do nome da agravada do cadastro de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020